Tribunal: TJES
Processo: 5019616-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019616-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE EDUARDO ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019616-97.2022.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2o Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
ROQUE EDUARDO ALMEIDA SILVA.
EMBARGADOS:
UNIMED SEGURADORA S/A e OUTROS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por ela e reformou a sentença de origem.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão contém erro material, vez que teria deixado de aperfeiçoar a prestação jurisdicional conforme os dados apresentados pela parte autora. No detalhe, assevera que faz jus à cobertura securitária não indenizada referente a 130 dias (e não 120, conforme constou no acórdão).

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do erro destacado,
motivo pelo qual são acolhidos os presentes embargos para sanar o aludido vício. Assim, considerando as provas apresentadas pelas partes nos autos, verifica-se que o autor, de fato, faz jus ao recebimento de 130 (cento e trinta) diárias. Não há que se falar em desconto de franquia referente às 10 (dez) diárias, tendo em vista que na própria apólice do seguro, especificamente no item
6.4, consta que não haverá carência e franquia para eventos decorrentes de acidentes. É o caso.
Altera-se, portanto, o dispositivo da referida decisão na forma adiante descrita.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar o erro destacado, de modo a retificar o dispositivo do acórdão para constar “
(...) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, CONDENANDO apenas a Recorrida COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO – COOTES: a) a pagar ao Recorrente, a título de danos materiais, o valor de
R$ 43.3334,20 (quarenta e três mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos
, corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação; b) ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)